Tribunal: TJDFT
Processo: 0725600-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE PANDEMIA. ELABORAÇÃO DE QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO. INVIABILIDADE. REALIZAÇÃO DE CONTATO TELEFÔNICO. SUGESTÃO DE VALORES COM BASE NA RENDA MENSAL DO AGRAVANTE. ACEITAÇÃO. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento da pena de prestação pecuniária exige certo sacrifício do sentenciado, sob pena deixar de atender ao caráter sancionatório.
2. Realizado contato telefônico com o apenado, o qual informou o valor da sua renda mensal, bem como aceitou os valores das prestações pecuniárias sugeridas pelo setor técnico, deve ser mantida a decisão homologatória, especialmente se não veio aos autos nenhuma prova de eventual incapacidade em realizar o pagamento ou que a parcela estabelecida irá torná-lo insolvente.
3. Se o pagamento da pena pecuniária no valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), com parcelas de R$150,00 (cento e cinquenta reais) mensais representa menos de 10% (dez por cento) da renda mensal declarada pelo agravante, não há falar em sua diminuição.
4. Agravo improvido.